Tribunal: STF
Processo: ARE 1571470
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 1.237 DA REPERCUSSÃO GERAL. SITUAÇÃO CONCRETA DIVERSA. DISTINGUISHING REALIZADO PELA CORTE DE ORIGEM. TEMA 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE HOUVE COMPROVADA AÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DO DETENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação. Ação indenizatória. Morte de detento nas dependências de estabelecimento prisional. Responsabilidade objetiva do Estado. Nexo de causalidade. Rompimento. Evento imprevisível. Inexistência de omissão. Dever indenizatório não configurado. Observância do RE 841526. Repercussão Geral. Recurso provido.



    Segundo jurisprudência do STF, firmada em sede de Repercussão Geral, o dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Logo, nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 



    No caso versado, verificado que a morte do detento ocorreu em razão de asfixia mecânica por afogamento empregada por outro detento em cela diversa, rompe-se o nexo de causalidade entre a atividade estatal e o dano experimentado, excluindo-se, por consequência, o devedor indenizatório, máxime por se tratar de evento repentino, imprevisível ao Estado - já que não provada a ciência estatal prévia acerca da rixa entre os envolvidos - e praticado sem a utilização de objetos cujo ingresso seja vedado na unidade prisional, sobretudo quando a ação é seguida de intervenção estatal imediata e pronto atendimento à vítima, circunstâncias que evidenciam a inexistência de omissão estatal, impondo-se o afastamento do dever de indenizar à família do detento.” (Doc. 22, p. 9-10, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por C.C.S. (Doc. 26) foram desprovidos (Doc. 28). 



    Nas razões do apelo extremo, C.C.S. apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XLIX, e 37, § 6º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que não houve aplicação correta da “interpretação firmada do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal declarada pelo E. STF no RE 841526/RS, Rel. Luiz Fux, j. 30.03.2016, sob o regime de repercussão geral, em que fixada a tese do Tema 592 e no recente julgado na tese de repercussão geral no Tema 1237 - STF, havendo evidente omissão do v. acórdão sobre a tese firmada em julgamentos de casos análogos que tramitaram no STF e que reconhecem a responsabilidade objetiva do Estado em casos idênticos” (Doc. 34, p. 3).



    O Estado de Rondônia apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 38).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a situação posta nos autos é diversa dos entendimentos firmados nos Temas 592 e 1237 da Repercussão Geral e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 40, p. 3-5), motivo pelo qual houve a interposição do presente agravo (Doc. 44).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.385.315, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 1.237 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu que:



    “(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; 



    (ii) É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; 



    (iii) A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal ou que cause ferimento à vítima durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário.” (DJe de 20/06/2024)



    Não obstante, verifica-se que o Tribunal a quo justificou a não incidência de referida tese à luz das particularidades do caso concreto, no contexto do qual ocorrera a morte do detento, a revelar a falta de identidade da situação sub examine com o paradigma invocado. In casu, especificamente quanto à falta de identidade com o Tema 1.237 da Repercussão Geral, colho as seguintes ponderações da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, in litteris:



    “Em análise aos autos, no que se refere à alegada dissonância entre o acórdão e a conclusão adotada pelo e. STF, em sede de repercussão geral, observa-se que o referido tema impõe a responsabilidade civil do Estado em casos de morte resultante de disparo de arma de fogo durante operações policiais realizadas por militares. No caso dos autos, o detento faleceu dentro da cela, vítima de enforcamento por outro detento; assim, a tese invocada não se relaciona com o tema. 



    Portanto, mostra-se incabível o juízo de conformidade em relação ao Tema 1237/STF.” (Doc. 40, p. 4, destaquei)



    Por sua vez, no julgamento do Recurso Extraordinário 841.526, de que fui relator, Tema 592 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.” (DJe de 1º/08/2016, destaquei)



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 



    2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 



    3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 



    4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 



    5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 



    6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 



    7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 



    8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 



    9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 



    10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.” (DJe de 1º/08/2016, destaquei)



    In casu, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário consignou:



    “Da análise dos autos, quanto à alegada dissonância entre o acórdão e a conclusão adotada pelo e. STF, em sede de repercussão geral, observa-se que o referido tema impõe a responsabilidade civil do Estado quando não cumpre seu dever específico de proteção, conforme o art. 5º, XLIX, da CF. No entanto, no acórdão, ao analisar o acervo probatório, o colegiado afastou a responsabilidade objetiva do Estado, pois ficou comprovado que a morte do detento dentro da unidade prisional não ocorreu por omissão estatal e não podia ser evitada, senão vejamos: 



    Contudo, no caso versado, é notório que a sentença deve ser reformada em sua integralidade, merecendo acolhimento o recurso do ente estatal. Isso porque o contexto fático dos autos revela que o homicídio do detento ocorreu repentinamente, isto é, o evento era imprevisível ao Estado, sobretudo, considerando que não foi utilizado nenhum instrumento para a prática do crime, visto a comprovação de regulares inspeções nas celas, de acordo com os relatórios de segurança juntados no feito. Dito isso, não há, portanto, evidências de omissão do ente público, uma vez que, tão logo ocorrido o fato, a situação foi controlada e foi prestado o atendimento à vítima, embora esta não tenha resistido aos ferimentos.



    Realizado o distinguishing, conclui-se não ser o referido Tema 592/STF aplicável ao caso.” (Doc. 40, p. 4, destaquei)



    Destarte, quanto à suposta violação ao artigo 37, § 6°, da Constituição da República, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Morte de preso. Dano Moral. Nexo causal. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.524.012-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 18/03/2025, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. TEMA N. 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O OCORRIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. ‘Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento’ (Tema n. 592/RG).



    2. O Plenário do STF foi expresso em consignar que, caso comprovada a existência de alguma causa capaz de romper o nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o óbito ocorrido, seria afastada a responsabilização civil desse último. Não adoção da teoria do risco integral, mas do risco administrativo. 



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência do nexo de causalidade entre o óbito do detento e o dever de proteção do Estado – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 14, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.333.404-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 13/06/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente